Tribunal: STF
Processo: RE 209109
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.